Tribunal: TJSP
Processo: 1007961-10.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ção das custas de preparo desatendida. Deserção. Reconhecimento. Exegese do art. 1.007, §2o do CPC. Recurso não conhecido, com majoração da verba honorária.
(TJSP; Apelação Cível 1007961-10.2021.8.26.0011; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2023; Data de Registro: 23/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Consórcio

Relator(a):

Cauduro Padin

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/02/2023

Data de publicação:

23/02/2023

Ementa:

Ação declaratória de nulidade contratual cc. restituição de quantias pagas. Consórcio. Determinação de complementação das custas de preparo desatendida. Deserção. Reconhecimento. Exegese do art. 1.007, §2o do CPC. Recurso não conhecido, com majoração da verba honorária.